Tribunal: TJBA
Processo: 0700358-08.2021.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.: 0700358-08.2021.8.05.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

RECORRENTES: JANIELTON DOS SANTOS DA SILVA, JOÃO MARCOS BANDEIRA DO REGO
e
JOSÉ DIAS DOS SANTOS

ADVOGADOS: HERBERT ALENCAR CUNHA - OAB DF30026, DIEGO RIBEIRO BATISTA - OAB BA28675, LUIZ CESAR SALLES - OAB BA28762,
DIEGO RIBEIRO BATISTA - OAB BA28675, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES - OAB BA25298, HELLIO CASTRO VILASBOAS - OAB BA27960 E
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA - OAB BA49493

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: STELLA ATHANAZIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO C
PB
.

1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE. VERIFICA
ÇÃO

D
A PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DE CAUSAS MANIFESTAS QUE EXCLUAM O CRIME. PRONÚNCIA
QUE
É ATO DE ADMISSIBILIDADE BASEADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE. LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
QUE
DEMONSTRAM, DE FORMA SUFICIENTE, A MATERIALIDADE DELITIVA (LESÕES CORPORAIS GRAVES DECORRENTES DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO) E APONTAM INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA TODOS OS RECORRENTES ENVOLVIDOS EM CONFLITO FAMILIAR ARMADO E RECÍPROCO. ANÁLISE
EXAURIENTE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.

PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

2)
LEGÍTIMA DEFESA
PRÓPRIA E DE TERCEIRO
.
IMPOSSIBILIDADE.
TESE
QUE
NÃO SE APRESENTA DE FORMA INEQUÍVOCA E INCONTROVERSA. VERSÕES SOBRE O INÍCIO E A DINÂMICA DO CONFLITO CONTRADITÓRIAS, COM ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE AGRESSÃO. EXISTÊNCIA DE CONFRONTO BILATERAL COM MÚLTIPLOS DISPAROS CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. INDICA
TIVO DE
CONTROVÉRSIA FÁTICA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RESPEITO À
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, REGIÃO DO CORPO ATINGIDA (TÓRAX, CABEÇA), NÚMERO DE VÍTIMAS E O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA RECÍPROCA IND
ICAM

ANIMUS NECANDI
.
ANÁLISE SOBRE
EVENTUAL AUSÊNCIA DE DOLO
QUE
DEVERÁ SER EFETUADA PELO
CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPROVIMENTO.

4)
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
INVIABILIDADE.
INTERRUPÇÃO DO CONFLITO
QUE
DECORREU,
EM TESE, A PARTIR
DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS (FERIMENTOS MÚTUOS E NECESSIDADE DE SOCORRO) E NÃO DE DELIBERAÇÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA DE CESSAR A EXECUÇÃO.
EXAME
MINUCIOSO
QUE DEVE SER EXERCIDO PELO CORPO DE JURADOS. IMPROVIMENTO.

5) DECOTE DAS
QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DEFINITIVA
QUE
COMPETE AO
S JURADOS
.
IMPROVIMENTO.

6) CISÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS
QUE
ESTÃO CONEXOS POR AFINIDADE (ART. 76, I, DO CPPB), DECORRENDO DE
UM
MESMO CONTEXTO FÁTICO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. JULGAMENTO CONJUNTO QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPREENSÃO INTEGRAL DO CONFLITO.
OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA BUSCA DA VERDADE REAL. IMPROVIMENTO.

7
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

8
)

CONCLUSÃO: RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
,

tombado sob nº
0700358-08.2021.8.05.0022,
oriundo da Comarca de
Barreiras
-BA., em que figura como Recorrente
s

JANIELTON DOS SANTOS DA SILVA, JOÃO MARCOS BANDEIRA DO REGO

e

JOSÉ DIAS DOS SANTOS
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
em testilha, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR